Tribunal: TJBA
Processo: 8075392-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075392-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILCIMARA DA SILVA PITANGA e outros

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES

APELADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DE TRATAMENTO E FASE DE MANUTENÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora a custear internação para tratamento de obesidade mórbida, excluindo, contudo, a fase de manutenção pós-alta, além de fixar honorários advocatícios em 12% sobre o proveito econômico .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida sob alegação de exclusão contratual e natureza estética; (ii) estabelecer se a cobertura do plano de saúde deve abranger a fase de manutenção pós-alta, com internações periódicas, bem como a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obesidade mórbida constitui doença grave, crônica e multifatorial, coberta obrigatoriamente pelos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, não se confundindo com procedimento de natureza estética.

4. A operadora não pode limitar o tipo de tratamento indicado quando há prescrição médica idônea, pois compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial.

5. A exclusão contratual de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do consumidor viola o CDC, especialmente o art. 51, IV, por frustrar a finalidade do contrato.

6. A indicação de tratamento em regime ambulatorial não afasta a obrigação de custeio quando o médico assistente recomenda a internação diante das particularidades do caso clínico.

7. O tratamento da obesidade mórbida exige abordagem contínua e integrada, sendo indevida a fragmentação entre fase intensiva e fase de manutenção, sob pena de comprometer a eficácia terapêutica.

8. A negativa de cobertura da fase de manutenção configura limitação temporal abusiva, vedada pela Súmula 302 do STJ, devendo o custeio perdurar até a alta médica efetiva.

9. A autorização de internações periódicas pode ser condicionada à apresentação de relatório médico atualizado, a fim de assegurar a necessidade do regime hospitalar e o uso racional dos recursos.

10. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido (Plano de Saúde) e recurso parcialmente provido (autora).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8075392-83.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respecticamente,
GILCIMARA DA SILVA PITANGA
e

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela UNIMED,

bem como,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pela autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)